Tribunal: STF
Processo: RE 489207
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência do apontado erro material. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Questão debatida pela Turma, cujo julgamento bem reflete sua posição assentada sobre o tema. Ônus da sucumbência, porém, que deve recair igualmente sobre ambas as partes, em razão do resultado final do julgamento. 




3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.